Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714136-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO PEREIRA DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. O recurso foi interposto sem o devido preparo recursal. Não houve concessão da gratuidade de justiça na origem. A condenação imposta pela sentença direcionou-se para o advogado subscritor da peça inaugural. Nesse sentido, cuidando-se de interesse do patrono, deverá este comprovar que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, apresentando provas de sua hipossuficiência, ou, não sendo a hipótese, recolher o respectivo preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Assim, sendo empregado, pensionista ou aposentado, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; e, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo ao advogado recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator